Tribunal: STF
Processo: AI 488533
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO 
   DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO 
   SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Inexistência de ofensa 
   ao art. 93, IX, da Constituição federal, porquanto o acórdão 
   recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua 
   fundamentação não concorde a agravante.
Alegação de ofensa 
   direta e frontal ao art. 5º, LV, da Constituição 
   federal.
Necessidade de exame prévio de norma 
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade à 
   Constituição federal. Caracterizada ofensa reflexa ou 
   indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.